Tribunal: TJDFT
Processo: 0752114-29.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0752114-29.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIZA FELINTRO DE OLIVEIRA MENDES AGRAVADO: FRANCISCO MENDES LIMA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por LUIZA FELINTRO DE OLIVEIRA MENDES contra a decisão interlocutória (ID 255994306) proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia, nos autos no 0714435-54.2023.8.07.0003, que rejeitou a impugnação apresentada pela ré e homologou o laudo oficial de avaliação do imóvel, nos seguintes termos: Cuida-se de impugnação apresentada por Luiza Felintro de Oliveira Mendes ao laudo de avaliação realizado pelo Oficial de Justiça Fabrício Roberto Figueiredo Duarte, que atribuiu ao imóvel situado na QNP 28, Conjunto B, Lote 21, Ceilândia/DF, o valor de R$ 520.000,00 (quinhentos e vinte mil reais) e o valor locatício de R$ 1.350,00 (mil trezentos e cinquenta reais). A impugnante sustenta a inexistência de fundamentação técnica no laudo, uma vez que o avaliador teria se limitado a consulta verbal a corretor de imóveis, sem apresentar comparativos de mercado ou memorial descritivo. Apresenta, para tanto, laudo particular subscrito por profissional inscrito no CRECI/DF, atribuindo ao bem o valor de R$ 460.000,00 e ao aluguel o montante de R$ 1.000,00. O autor Francisco Mendes Lima, por sua vez, manifestou expressa concordância com o laudo oficial, requerendo sua homologacão e a continuidade da liquidação, com o pagamento do aluguel proporcional devido pela parte adversa. É o relato do essencial. Decido. O laudo elaborado pelo Oficial de Justiça observou o rito determinado, tendo sido acompanhado pelas partes e devidamente certificado o ato. O documento apresenta identificação precisa do imóvel e menciona as condições físicas do bem, os parâmetros de mercado utilizados e o resultado final da avaliação. Embora a parte impugnante sustente ausência de fundamentação técnica, verifica-se que o laudo foi confeccionado dentro das atribuições legais do Oficial de Justiça avaliador, cuja atuação goza de presunção de legitimidade e veracidade, somente ilidida por prova robusta em contrário. O laudo particular juntado aos autos, conquanto elaborado por corretor habilitado, não é suficiente para infirmar a avaliação judicial, notadamente porque foi produzido de forma unilateral, sem fiscalização do juízo e sem observância ao contraditório. Não se constatam erros materiais, omissões relevantes ou elementos que comprometam a confiabilidade do laudo oficial, motivo pelo qual rejeito a impugnação apresentada por Luiza Felintro de Oliveira Mendes. Diante do exposto, homologo o laudo de avaliação realizado pelo Oficial de Justiça Fabrício Roberto Figueiredo Duarte, fixando o valor de mercado do imóvel em R$ 520.000,00 (quinhentos e vinte mil reais) e o valor locatício em R$ 1.350,00 (mil trezentos e cinquenta reais) mensais. Após a preclusão desta decisão, intime-se o autor para apresentar planilha de liquidação, apurando os aluguéis devidos a partir da data fixada em sentença, observando-se o valor ora homologado. Com a apresentação da planilha, intime-se a parte ré para se manifestar no prazo de 15 (quinze) dias úteis. Cumpridas as etapas, voltem os autos conclusos para decisão de liquidação. Intimem-se. Em suas razões recursais (ID 78780826), a agravante alega, inicialmente, que a decisão homologatória padece de vício grave, pois o laudo oficial foi elaborado com base em consulta verbal a corretor de imóveis que, posteriormente, descobriu-se ser ex-advogado da parte agravada, circunstância que compromete a imparcialidade e a presunção de veracidade do ato. Sustenta que essa descoberta altera substancialmente o cenário fático e jurídico, contaminando a avaliação judicial e violando os princípios da boa-fé processual, contraditório e isonomia. A agravante argumenta que o laudo oficial carece de fundamentação técnica adequada, pois não apresenta comparativos de mercado nem memorial descritivo, limitando-se à opinião verbal do referido corretor. Ressalta que apresentou laudo particular subscrito por profissional habilitado (CRECI/DF), atribuindo ao imóvel valor inferior (R$ 460.000,00) e aluguel de R$ 1.000,00, mas que foi desconsiderado pelo juízo sob alegação de unilateralidade. Requer a concessão de efeito suspensivo, invocando a presença do fumus boni iuris e do periculum in mora, pois a homologação do laudo viciado ensejará liquidação e pagamento de valores indevidos, gerando dano grave e de difícil reparação. Ao final, requer o provimento do agravo para reformar a decisão agravada, declarando a nulidade do laudo oficial e a determinação de nova avaliação por perito judicial imparcial, sem vínculo com as partes. Sem recolhimento de preparo, diante da gratuidade de justiça deferida na origem. É o relato do necessário. DECIDO. Cabível o recurso de agravo de instrumento, aviado contra decisão proferida em sede de liquidação de sentença, consoante dispõe o art. 1.015, parágrafo único, do CPC. Nos termos do art. 1019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para tanto, imperioso que estejam preenchidos os requisitos elencados nos arts. 300 e/ou 995, parágrafo único, do CPC. Dessarte, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso em análise, trata-se, na origem, de liquidação de sentença de ação de extinção de condomínio e arbitramento de aluguéis. Determinada a expedição de mandado para avaliação do imóvel localizado no endereço QNP 28, Bloco B, Lote 21, Ceilândia/DF, por oficial de justiça, este avaliou o imóvel em R$ 520.000,00, baseando-se em cotação realizada perante o corretor de imóveis Paulo Victo Ferreira Santana, conforme certidão de ID 252594346. Todavia, em consulta ao PJe, observa-se que, na ação de divórcio no 0701648-61.2021.8.07.0003, proposta pela parte agravada contra a agravante, o mencionado corretor de imóveis atuou como advogado da parte agravada. Nos termos do art. 149 do CPC, as causas de impedimento se aplicam aos auxiliares da justiça, nos quais se incluem o oficial de justiça e perito. Ainda, conforme art. 30, inciso VII, do Código de Ética Profissional e Disciplina do Conselho Nacional dos Peritos Judiciais, o perito deve declarar-se impedido quando tiver atuado, pessoalmente, como advogado de uma das partes. Artigo 30o. O Perito Judicial deve se declarar impedido quando não puder exercer suas atividades com imparcialidade e sem qualquer interferência de terceiros, ou ocorrendo uma das seguintes situações: (...) VII. tiver atuado, pessoalmente, como advogado de uma das partes ou de algum de seus procuradores. Na hipótese em análise, percebe-se que a avaliação realizada pelo oficial de justiça foi baseada exclusivamente na consulta realizada ao corretor, que, atuou, outrora, como mandatário do agravado. Assim, ao menos em um juízo de cognição sumária, nesta fase inaugural do processo, entendo estarem presentes os requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo postulado. A probabilidade do direito invocado pela parte agravante se assenta no fato de que a avaliação baseada em consulta a corretor que atuou como advogado da parte contrária compromete, em tese, a imparcialidade do laudo de avaliação. Também se encontra presente o perigo da demora, já que o prosseguimento do cumprimento de sentença, com base no laudo de avaliação impugnada, levaria ao pagamento de valores em excesso, a título de aluguéis, caso o laudo de avaliação seja desconstituído. Portanto, em sede de juízo de cognição inaugural, reputo presentes os requisitos autorizadores para concessão do efeito suspensivo postulado. Ante o exposto, DEFIRO o efeito suspensivo da decisão agravada. Comunique-se ao juízo prolator da decisão agravada (art. 1.019, I, CPC), dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília/DF, 11 de dezembro de 2025. CARLOS MARTINS Relator